Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718569-65.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA DO CARMO PINTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. MARIA DO CARMO PINTO impetrou o presente mandado de segurança contra decisão judicial proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível que, nos autos do cumprimento de sentença no 717758-49.2018.8.07.0001 determinou ao exequente o peticionamento a cada seis meses para solicitar a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados dos devedores (id. 226729134), in verbis: “[...] Tendo em vista o parcial provimento do agravo de instrumento n. 0739110-56.2024.8.07.0000, intimo a parte credora para apresentar planilha atualizada do crédito. Apresentada a planilha, promova a Secretaria a expedição de ofício ao INSS para que promova a penhora mensal de 10% dos proventos de aposentadoria tanto da Sra. DAGMA PAULA SAITO, CPF: 112.713.881-20 como do Sr. ELIAS MASASHI SAITO, CPF: 113.963.501-87, até a quitação do débito e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo. Deverá a parte exequente peticionar a cada 6 (seis) meses solicitando a expedição de alvará judicial ou transferência bancária, eis que o processo ficará arquivado. Fica desde já autorizada a expedição em relação aos depósitos futuros até a quitação do débito. I.” 2. A impetrante defende o cabimento de mandado de segurança porque a decisão possui natureza administrativa e impõe restrições não previstas na legislação. 3. Argumenta que a decisão viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da duração razoável do processo e da boa-fé processual. 4. Aduz que o bloqueio do valor é realizado mensalmente, e que não há justificativa para a retenção do valor bloqueado durante seis meses; que a impetrante é idosa e precisa do dinheiro para sua subsistência. 5. Requer, ao final: “[...] Ante o exposto, requer-se: 1. Conceder os benefícios da gratuidade de justiça, levando-se em consideração a situação econômica da aposentada conforme os documentos acostados; 2. A concessão da medida liminar, para determinar o levantamento mensal dos valores penhorados nos autos do Processo no 0717758-49.2018.8.07.0001; 3. A notificação da autoridade coatora para que preste as informações legais; 4. Ao final, que seja concedida em definitivo a segurança, com o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante ao levantamento mensal dos valores penhorados, até o adimplemento total da obrigação.” 6. É o breve relatório. 7. O art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09, dispõe que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. 8. E a Súmula 267 do eg. STF disciplina: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 9. Sobre mandado de segurança contra ato judicial, doutrina e jurisprudência têm entendimento pacífico de que a impetração é admitida em situações excepcionais, quando: (i) não houver recurso cabível e, concomitantemente, (ii) a decisão impugnada for ilegal ou teratológica. 10. Examinados os autos do processo n.o 717758-49.2018.8.07.0001 observa-se que a r. decisão que determinou o peticionamento da credora a cada seis meses para requerer a expedição de alvará de levantamento (id. 226729134) foi proferida no dia 27/1/2025, em procedimento de cumprimento de sentença é, portanto, impugnável por agravo de instrumento conforme disciplina o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A credora, ora impetrante, atendeu a determinação da mesma decisão e apresentou planilha com o débito atualizado (id. 228474587), logo, estava ciente da r. decisão, todavia, não interpôs recurso no momento oportuno para impugnar a periodicidade de requerimento de expedição de alvarás. 11. O conteúdo da decisão não possui teratologia para fundamentar o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial. 12. A impetrante busca com a impetração utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, diante da preclusão para questionar a determinação, uma vez que não impugnou a decisão no momento adequado e pelo recurso cabível. 13. Em conclusão, é patente o não cabimento do mandado de segurança na espécie e, em consequência, a inadequação da via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito porque este foi utilizado como sucedâneo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se impetrar mandado de segurança como sucedâneo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é remédio constitucional de exceção e de interpretação restritiva, motivo pelo qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O manejo de mandado de segurança contra ato judicial depende da comprovação inequívoca da existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, além da demonstração de que a decisão é teratológica, ilegal ou abusiva e de que é impossível a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo.” [...]” (Acórdão 1985693, 0748588-88.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA INADMITIDO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Banco Safra S.A. contra a decisão que indeferiu o processamento do Mandado de Segurança e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no enunciado de Súmula n. 267/STF e no artigo 485, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil, ante a inadequação da via eleita. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se foram atendidos os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança impetrado pelo agravante, a fim de conhecê-lo e permitir seu processamento. III. Razões de decidir: 3. O enunciado de Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal prevê que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Referido entendimento foi ratificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a impetração de mandado de segurança restringe-se às casuísticas em que: (i) inexistir espécie recursal adequada a combater o provimento jurisdicional; e, (ii) se verificar a ilegalidade, o abuso de poder ou a teratologia da decisão impugnada. 4. Inadmissível o processamento de mandado de segurança impetrado em face de decisão monocrática proferida pelo relator em outra demanda, quando não manejado devida e tempestivamente o recurso cabível, qual seja: o agravo interno. 5. Embora o agravo interno não seja dotado de efeito suspensivo automático, no caso em apreciação inexistia qualquer urgência que não poderia aguardar julgamento pela Câmara Cível competente acaso referido recurso tivesse sido impetrado. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1980110, 0701734-02.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) 14. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 485, inc. I, do CPC. 15. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora